Tribunal: TJDFT
Processo: 0001502-88.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001502-88.2017.8.07.0007 RECORRENTE: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: ELIZABETH GOMES DA SILVA DESPACHO Na petição de ID no 54279666, a recorrente pugna pela desconsideração da petição apresentada no ID no 54278031, tendo em vista que foi protocolada erroneamente por estagiário. Afirma, ainda, que possui interesse em recorrer da decisão da Turma. Compulsando os autos, verifica-se que, no ID no 54278031, a recorrente FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS tomou ciência do acórdão de ID no 53467001, declarando a ausência de interesse na interposição de recurso. Além disso, diversamente do alegado pela parte, a petição de ID no 54278031 foi assinada e protocolada por advogada, que inclusive atua em causa própria, e não por estagiário. Como é cediço, a renúncia ao prazo recursal constitui ato unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos, ensejando o trânsito em julgado, nos termos do artigo 999 do Código de Processo Civil (No mesmo sentido já decidiu o STJ no REsp n. 1.344.716/RS, DJe de 12/5/2020). Ante o exposto não conheço do recurso especial de ID no 54441267, porquanto inadmissível, pois interposto após fato extintivo do direito de recorrer (renúncia), com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007